Tribunal: TCU
Processo: 025.507/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11641/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar, em caráter excepcional e único, a concessão de 24 (vinte e quatro) parcelas adicionais para a quitação do resíduo do débito a que se refere o Acórdão 7496/2017-TCU-Primeira Câmara , incidindo, sobre cada parcela a ser paga, a devida correção monetária, e em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.507/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Odontologia (27.509.686/0001-05); Newton Miranda de Carvalho (XXX.092.626-XX); Norberto Francisco Lubiana (XXX.760.057-XX). 1.2. Entidade: Associação Brasileira de Odontologia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marco Aurelio Chagas Martorelli (OAB-SP/131.785), representando a Associação Brasileira de Odontologia. 1.7. Ordenar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef que acompanhe, pari passu , os recolhimentos a ser efetuados pela Associação Brasileira de Odontologia Nacional, notificando-a, de imediato, em caso de inobservância da incidência de correção monetária sobre cada parcela devida. 1.8. Manter o sobrestamento do julgamento das contas da Associação Brasileira de Odontologia (27.509.686/0001-05), de Newton Miranda de Carvalho (XXX.092.626-XX) e de Norberto Francisco Lubiana (XXX.760.057-XX), nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, e arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, até o pagamento da última parcela do débito ao Fundo Nacional de Saúde ou do eventual vencimento antecipado do saldo devedor.